Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decisão que homologou o laudo pericial de forma sucinta apresentou as razões pelas quais afastou a impugnação apresentada. Fundamentação resumida não se confunde com falta de fundamentação ou falta de análise dos argumentos da defesa. Preliminar de nulidade afastada.
2. No caso em análise discute-se a obrigação do beneficiário do plano de saúde em pagar a coparticipação referente a supostos serviços médicos usufruídos. O plano de saúde não colacionou as guias de todos os atendimentos médicos cobrados, das guias juntadas, o réu não reconhece a prestação do serviço alegando falsidade na assinatura. Realizada perícia grafotécnica concluiu-se pela falsidade.
2.1. O laudo pericial produzido por perito designado pelo Juízo no desempenho de suas funções guarda presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões obtidas no laudo, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o autor não apresentou nenhuma testemunha, laudo técnico em sentido contrário ou qualquer outra prova capaz de infirmar as conclusões do perito.
2.2. Comprovada a falsidade das assinaturas, não é possível reconhecer a relação jurídica, sendo improcedente o pedido de cobrança.
3. Pela interpretação sistemática das normas processuais impõe que se reconheça que o réu formulou uma pretensão em face do autor, o que gera as consequências cabíveis no caso de improcedência, a saber, o pagamento de honorários.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.